Tribunal: TJSP
Processo: 1007179-76.2021.8.26.0019
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO ("ITCMD"). BEM IMÓVEL. VALOR VENAL. Utilização do valor fixado para lançamento do IPTU como base de cálculo mínima. Impossibilidade de adoção da base de cálculo do ITBI, nos termos do Decreto Estadual no 55.002/09. Ilegalidade do referido decreto à luz do art. 150, I,

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO ("ITCMD"). BEM IMÓVEL. VALOR VENAL. Utilização do valor fixado para lançamento do IPTU como base de cálculo mínima. Impossibilidade de adoção da base de cálculo do ITBI, nos termos do Decreto Estadual no 55.002/09. Ilegalidade do referido decreto à luz do art. 150, I, da Constituição Federal e do art. 97, II e IV, §1o, do CTN. Ofensa ao princípio da legalidade. Possibilidade, contudo, de instauração de procedimento administrativo para arbitramento da base de cálculo pela Fazenda Pública, assegurados ao contribuinte o contraditório e a ampla defesa, desde que tal prerrogativa não seja exercida pelo Fisco com base no Decreto ilegal. Reexame necessário parcialmente provido.